Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTATO TELEFÔNICO COM O CLIENTE. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I – Aplica-se as disposições consumeristas em face das instituições bancárias, consoante termos da Súmula 297, do STJ.
II – A relação havida entre a instituição bancária e o cliente deve pautar-se em atos de cautela e segurança entre ambos. Resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco quando é feito empréstimo e transferências fora do perfil de consumo do cliente e aquele não o questiona pelos meios eletrônicos comumente disponibilizados; a seu turno, contribui para a fraude o cliente que, enganado pelo fraudador, que liga utilizando-se de número telefônico aparentemente pertencente ao Banco, e encaminha QR Code a este, que perpetra o engodo. In casu, reconhece-se a culpa concorrente da instituição bancária pelos gastos indevidos, havidos no crédito do cliente.
III – A contribuição do cliente para a efetividade do fraude não autoriza a indenização a título de danos morais.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.